Tribunal: TJDFT
Processo: 0003535-44.2005.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0003535-44.2005.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAROLINA MONTEIRO DUARTE MOURAO, BRUNNO MONTEIRO DUARTE MOURAO, DANIELE MONTEIRO DUARTE MOURAO, ISABELA BATISTA MOURAO, JANETE COELHO BATISTA, JOSE DE RIBAMAR DUARTE MOURAO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário proposta por CAROLINA MONTEIRO DUARTE MOURAO, BRUNNO MONTEIRO DUARTE MOURAO, DANIELE MONTEIRO DUARTE MOURAO, ISABELA BATISTA MOURAO, JANETE COELHO BATISTA e JOSE DE RIBAMAR DUARTE MOURAO, julgou procedente o pedido nos seguintes termos: “Cuida-se de Arrolamento Sumário solicitado por Carolina Monteiro Duarte Mourao, Brunno Monteiro Duarte Mourao, Daniele Monteiro Duarte Mourao, Isabela Batista Mourao e Janete Coelho Batista, dos bens deixados pelo falecimento de Jose de Ribamar Duarte Mourao, qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos necessários. Esboço de partilha apresentado sob o ID 162573343. É o relato necessário. Decido. Trata-se do inventário processado na forma de arrolamento sumário, por se tratar de partilha amigável entre partes capazes, conforme preceitua o art. 659 do Código de Processo Civil. No arrolamento sumário, tão logo transitada em julgado a sentença, será expedida a documentação necessária, independentemente de verificação da regularidade tributária, sendo o fisco (que não é parte, mas apenas interessado) posteriormente intimado para promover o lançamento administrativo dos tributos incidentes, na forma do art. 659, § 2o, do CPC. A C. Primeira Seção do STJ no tema Repetitivo 1074 pacificou o entendimento com a seguinte síntese: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." O entendimento acima foi materializado no REsp 1896526 / DF cuja ementa assim foi publicada: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido. Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA (REsp 1896526 / DF. DJe 28/10/2022)" O pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas se mostram em dia. Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, homologo a partilha pretendida pelos interessados e apresentada sob o ID no 162573343. Condeno os autores no pagamento das custas processuais. Transcorrido o prazo recursal para as partes e pagas as custas processuais, caso não seja o caso de gratuidade, expeçam-se o formal de partilha ou carta de adjudicação, se o caso, e eventuais alvarás, conforme partilha homologada. Após, intime-se a Fazenda Pública do DF para promover o lançamento administrativo do tributo de transmissão, não sendo hipótese de isenção, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC. Oficie-se para transferência dos valores disponíveis para a meeira Janete Batista Coelho até o limite de R$ 46.145,00 (quarenta e seis mil e cento e quarenta e cinco reais) para fazer frente à penhora registrada nos autos. A meeira deverá confirmar o numero do processo e se nele já há conta judicial criada. Em seguida, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (ID 51239506) Em sua apelação, o Distrito Federal sustenta, em síntese, que o Tema Repetitivo 1.074 se aplica exclusivamente ao arrolamento sumário, que não é o caso dos autos. Requer, em consequência, que seja cassada a sentença “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação de todos os débitos tributários do espólio” (ID 51239512). Após a interposição do recurso, os autores/apelados requereram “a juntada dos comprovantes de pagamento dos ITCMD objetos da apelação interposta, bem como seus respectivos termos de quitação” (ID 51239518 e seguintes). É o relato do essencial. INTIME-SE o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre os documentos juntados pelos apelados, especialmente com relação à persistência do interesse recursal. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator